Tribunal: TJSP
Processo: 1004010-21.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para o medicamento enoxaparina 40mg, sob o argumento de que seu uso é domiciliar - Abusividade configurada, diante da ausência de disponibilização de alternativas eficazes de controle da patologia - Relatório médico a comprovar que o tratamento é indispensável - Inadmissível a restrição a direitos fundamentais inerentes ao contrato, de tal modo a ameaçar seu

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura para o medicamento enoxaparina 40mg, sob o argumento de que seu uso é domiciliar - Abusividade configurada, diante da ausência de disponibilização de alternativas eficazes de controle da patologia - Relatório médico a comprovar que o tratamento é indispensável - Inadmissível a restrição a direitos fundamentais inerentes ao contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto - Reconhecida a obrigação da ré de fornecer cobertura para o medicamento - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.